Tribunal: TJDFT
Processo: 0749943-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0749943-67.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIMITRI GUIMARAES DE OLIVEIRA SANTANA APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Intime-se o recorrente para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões pela PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator